Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO APRECIADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição do recurso, ou ao relator, se já distribuída a apelação, conforme dispõe o art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC e o art. 251, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno deste Tribunal.
2. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, por configurar preclusão lógica.
3. A legitimidade ad causam deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, conforme teoria da asserção, razão pela qual ambos os apelantes devem são partes legítimas para pleitear em juízo o direito deduzido na inicial, em litisconsórcio ativo facultativo.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Sentença anulada.